Tribunal: TJBA
Processo: 0779171-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0779171-20.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADO: JOILSON BATISTA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. SUPERVENIENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO NOVO JUÍZO SOBRE CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 64, § 4º, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0779171-20.2018.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.